Tribunal: TJMT
Processo: 1057424-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057424-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOISE REGINA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 036.300.461-00 (RECORRENTE), TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.655.211-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1057424-26.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ELOISE REGINA SILVA DO NASCIMENTO.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. LIGAÇÕES CLANDESTINAS E RELIGAÇÕES À REVELIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a autora impugna a legitimidade de fatura de recuperação de consumo de água, decorrente de irregularidades constatadas no hidrômetro, com parcelamento do débito, bem como pleiteia indenização por danos morais e materiais, em face da concessionária de serviço público de abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo e aplicação de multa decorrentes de irregularidades constatadas no hidrômetro, apuradas mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a existência de sucessivas irregularidades no fornecimento de água, consistentes em religações por conta própria e desvio no ramal, mediante autos de infração acompanhados de registros fotográficos e histórico de consumo.

4.

As vistorias e a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade observam o procedimento previsto no art. 111 da Resolução AMAES nº 05/2012, com ciência da usuária ou certificação da ocorrência.

5.

O histórico de consumo evidencia aumento significativo após a regularização das irregularidades, corroborando a ocorrência de fraude e a indução da concessionária a erro de faturamento.

6.

A aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão da fatura inserem-se no exercício regular de direito da concessionária, cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

7.

Inexiste prova de vício de consentimento no termo de parcelamento firmado presencialmente pela usuária, em data anterior ao ajuizamento da ação.

8.

A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se configurando conduta ilícita, nexo causal ou dano indenizável.

9.

A interrupção do serviço mostra-se legítima e necessária para cessar a reiterada prática de irregularidades, não caracterizando violação a direito de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Comprovada a fraude no hidrômetro e observados os procedimentos normativos para a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, é legítima a cobrança de multa e a recuperação de consumo pela concessionária de serviço público.

2.

A atuação da concessionária no exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, a indenização por danos morais e materiais.

3.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor conduz à manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução AMAES nº 05/2012, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1033200-97.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 13.04.2021, DJE 15.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 8.767,73 (oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), que foi parcelado em 48 prestações de R$ 186,83, mais entrada de R$ 450,00, totalizando R$ 9.417,84
.

A requerida, por sua vez, argumenta que a reclamante
possui um longo histórico de ligações clandestinas e religações por conta própria, sendo que a situação que culminou no parcelamento contestado é, na verdade, o desfecho das seguintes irregularidades: i) religação por conta própria (09.11.2022); ii) religação por conta própria em 12/04/2023; iii) religação por conta própria em 02/06/2023; iv) religação por conta própria em 26/06/2023; v) religação por conta própria em 26/07/2023; e vi) desvio no ramal (fraude grave) em 14/06/2024.

A reclamada apresentou os autos de infrações acompanhados com o devido registro fotográficos, sendo que eles possuem a informação que a vistoria foi acompanhada pela moradora encontrada e em um deles possui cópia do documento pessoal.

Ao analisar o histórico de consumo, é possível inferir que após cada desfazimento da irregularidade, o consumo do imóvel aumentava.

Assim, denota-se que as vistorias foram realizadas na forma prevista no art. 111 da Resolução AMAES nº 05/2012, adotando precisamente o que está consignado no inciso II e III do mencionado dispositivo, abaixo transcrito:

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO
;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária
;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;”

Portanto, demonstrada irregularidade apontada e tendo a recorrida agido de acordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária,
sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de fatura em relação ao período.

Comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, tampouco indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– TESE DE IMÓVEL DESABITADO DE 2012 A 2020 –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APLICAÇÃO DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA – CORTE DO SERVIÇO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – LAUDO FOTOGRÁFICO JUNTADO – TESE DE IMÓVEL DESABITADO – JUNTADA DE FOTOS – IMÓVEL HABITADO – COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS –
JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO E LAUDO FOTOGRÁFICO DA RESIDÊNCIA E DA LIGAÇÃO DIRETA – REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO – FATURAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade
.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em ligação clandestina após o corte do serviço, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere no exercício regular de direito
.

A alegação de que o imóvel se encontrava desabitado no período de 2012 a 2020 não se sustenta, seja em razão da ausência de pedido de desligamento – mesmo porque o serviço estava cortado – seja porque houve a juntada de fotografias, não impugnadas, que comprovam a habitação do imóvel, com identificação do fluxo de veículos e pessoas no imóvel, além de haver laudo fotográfico que comprova a fraude na ligação direta do serviço.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de faturas em relação ao período.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1033200-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Como bem salientado pelo juízo a quo, o termo de parcelamento foi firmado de modo presencial,
com identificação completa da usuária, em data anterior ao ajuizamento da ação, sem qualquer elemento que indique vício de consentimento.

Apesar de ter ocorrido a interrupção da prestação do serviço, verifica-se que ele foi necessário para interromper a séria de irregularidades que a reclamante vinha cometendo em seu imóvel, como por exemplo, religar à revelia o fornecimento do serviço após o corte por inadimplência.

Assim, entendo que não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026